Tribunal: CARF
Processo: 10480.908849/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908849/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRRF. DECLARAÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração. O legislador elegeu o
comprovante de retenção como meio hábil para comprovar a retenção do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-40.618, de 29 de setembro
de 2017, da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908849/2011-92
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908849/2011-92

A Recorrente apresentou Per/Dcomp de no 20914.41183.120607.1.7.02-2798,
declarando a compensação de débitos de IRRF, código 0561, período de apuração de
Fevereiro/2007, com créditos de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, no valor
original de R$ 30.580,83 (e-fls. 02 a 11).
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
948100237, em 02/08/2011, homologando parcialmente a compensação, reconhecendo o valor
do saldo negativo disponível de R$ 30.240,20 (e-fl. 24).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que o
crédito de R$ 340,63 não reconhecido pela DRF foi retido pelo Banco ABN AMRO REAL S/A
e apresenta extrato emitido pela fonte pagadora.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório pleiteado sob o fundamento de que o sistema da Receita
Federal não confirmou a retenção, não obstante apresentação do comprovante de rendimentos,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INEXISTÊNCIA.
Não havendo a confirmação pelos sistemas informatizados da Receita Federal, da
retenção informada pelo contribuinte, o direito creditório alegado pelo resta
prejudicado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 18/10/2017,
conforme Termo de Abertura de Documento à e-fl. 62 e apresentou Recurso Voluntário aos
24/10/2017 (e-fls. 64 a 72).
Em suas razões de recorrer, a Contribuinte, em breve síntese, alega ter
apresentado o comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitida pela fonte pagadora,
comprovando a retenção no montante de R$ 340,63.
Defende que o CARF possui entendimento consolidado de que, havendo dúvida
sobre o quantum retido à título de IRRF, em razão de divergência entre DIRF e Comprovante de
Rendimentos, deve-se privilegiar a informação mais benéfica ao contribuinte. No caso em tela,
esclarece que não deve a Recorrente ser penalizada pela ausência de comunicação da respectiva
retenção na DIRF do Banco ABN AMRO REAL S/A, haja vista não poder retificar a DIRF
desse.
A Recorrente aduz que o acórdão da DRJ está eivado de vícios, pois não houve a
consideração das provas apresentadas. Se existia dúvida em relação ao valor, esclarece, deveria o
Ilmo. Relator do acórdão recorrido propor uma diligência, mas optou esse por indeferir o
comprovante de retenção.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908849/2011-92

Ao final, requereu o total provimento do recurso voluntário, ou, subsidiariamente,
requereu a intimação do Banco ABN AMRO REAL S/A para ou justificar a ausência da retenção
na DIRF enviada, ou para realizar a retificação da sua DIRF.
Não juntou novos documentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo trata de Per/Dcomp apresentada pela Recorrente, nos quais
pretende a compensação de créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, com
débitos próprios do sujeito passivo.
A DRF homologou parcialmente a compensação, reconhecendo um saldo
negativo disponível no valor de R$ 30.240,20. A Recorrente, por sua vez, apresentou
manifestação de inconformidade, juntando ao processo o comprovante de rendimentos e retenção
emitidos pelo Banco ABN AMRO REAL S/A para comprovar a retenção do valor de R$ 340,63,
que não haviam sido reconhecidos pela DRF (e-fl. 45).
A DRJ, no entanto, ao julgar a defesa apresentada, entendeu que o comprovante
de rendimentos colacionado não foi confirmado pela DIRF e, por essa razão, negou provimento à
manifestação de inconformidade.
Com a devida vênia, entendo que o documento apresentado pela Recorrente
atende ao exigido pela legislação e é meio suficiente para comprovar a retenção.
É indiscutível o direito de o imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre as
receitas poder ser deduzido do apurado no encerramento do período, conforme estabelecido no
Regulamento do Imposto de Renda.
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para demonstrar os
rendimentos obtidos e o imposto retido na fonte (IRRF) é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os
valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
O art. 55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, era a base legal do §2o do art. 943 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), e permanece sendo a base legal do art. 988 do Decreto no
9.580/2018 (RIR/2018):
Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.939 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908849/2011-92

Diante disso, ainda que não tenha sido declarada em DIRF, uma vez que a
Recorrente juntou Comprovante de Rendimentos e Retenção demonstrando o crédito de IRRF,
deve esse ser reconhecido.
Outrossim, importante pontuar que mesmo se a Recorrente não tivesse
apresentado o comprovante de rendimentos, ou não o pudesse mais obter, poderia ela comprovar
a retenção por quaisquer outros meios ao seu dispor, conforme entendimento sumulado por esse
Tribunal Administrativo - Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Pelo documento acostado à e-fl. 45, não há dúvidas de ter a Recorrente sofrido a
retenção do valor de R$ 421,95 pelo Banco ABN AMRO REAL S/A (33.066.408/0001-15). A
DRF, conforme análise das parcelas de crédito – e-fl. 25 e 26, confirmou a retenção do valor de
R$ 81,33, em relação a essa fonte pagadora. Dessa forma, resta, portanto, confirmar a parcela de
R$ 340,63.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital